Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707751-37.2019.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IT ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DESPACHO À Secretaria da Turma para que promova a reautuação do presente caderno eletrônico, a fim de possibilitar o julgamento em conjunto da apelação cível e do agravo interno interpostos. Após, retornem os autos conclusos para confecção do voto. Brasília, 29 de março de 2021 16:02:12. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator